Tribunal: STF
Processo: ARE 1390160
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE. 



    1.  O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nos termos do art. 216, § 1º, da Constituição Federal, a expressão Poder Público possui como destinatárias todas as esferas de atuação estatal, seja federal, estadual ou municipal, incluindo a divisão tripartite de poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário). Precedentes.



    2.  Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.